Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752431-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO STOPPA ARAÚJO RECORRIDOS: JUNIA CLÁUDIA GONDIM MELO, YAN GONDIM MELO TORRES GALVÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE INGRESSO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCUMPRIMENTO. ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado objetivando o reconhecimento de enriquecimento imotivado por força de descumprimento de obrigações convencionadas em contrato verbal de ingresso de um dos autores na sociedade empresária administrada pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a afirmada nulidade do processo que adviria da colheita de depoimento de testemunha contraditada; (ii) aferir se houve nulidade da sentença por vício de fundamentação; (iii) verificar se o apelado descumpriu os deveres de lealdade e de boa-fé ao atrair a parte autora para ingresso na sociedade empresária e, depois disso, deixar de cumprir a promessa de utilização das verbas vertidas por aquele para saldar dívidas e viabilizar a regularização da empresa; (iv) decidir se há enriquecimento imotivado do recorrido; e (v) analisar se o apelado ostenta direito de compensação de despesas realizadas em benefício próprio de um dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ainda que se constate a parcialidade da testemunha contraditada no julgamento da apelação, não há que se cogitar de invalidação do processo quando desnecessária a repetição do ato, bastando que se atribua, na valoração fundamentada da prova e ao depoimento prestado, o mesmo valor que ostentaria caso fosse realizada a oitiva do depoente na condição de informante. 4. Verificando-se do teor da sentença a existência de fundamentação pertinente aos fatos jurídicos mencionados, bem assim à conclusão externada na resolução do litígio, não há como se cogitar de sua invalidade por vício de motivação. 5. Sendo evidente que o réu descumpriu os deveres de lealdade e de boa-fé ao deixar de utilizar, conforme prometido, os valores vertidos pelo autor para quitação de verbas trabalhistas, de forma a viabilizar seu ingresso formal no quadro social da empresa objeto do negócio jurídico, e, para além disso, o implemento da loja virtual que fundamentou a celebração do negócio jurídico, reputam-se preenchidos os pressupostos previstos no art. 884, do CC. Em decorrência disso, há o demandado que restituir os valores aportados para ingresso do autor na sociedade empresária, sob pena de seu enriquecimento imotivado. 6. Comprovado que o autor, atuando como sócio de fato, realizou despesas na sociedade empresária em benefício próprio, assiste direito do réu de compensá-las no montante a ser restituído, pois, caso contrário o demandante também enriqueceria imotivadamente. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: art. 884, do CC; art. 489, § 1o, IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD/APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 0711178-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12/3/2025; TJDFT, APC 0729973-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 14/11/2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, afirmando que ao julgador compete valorar as provas de forma motivada e conforme o conjunto probatório; c) artigos 212, 884, 885, 981, e 987, todos do CC, sustentando que a affectio societatis pode ser comprovada por meio de qualquer prova admitida em direito, inclusive testemunhal, como o caso dos autos. Assevera que ao se exigir um instrumento formal de ingresso societário, como condição para afastar o dever de restituição, ignorou-se a ampla liberdade probatória e a essência material da formação da sociedade, impondo-se, indevidamente, formalidades que o legislador não previu. Enfatiza que a restituição integral dos valores enseja enriquecimento ilícito. Argumenta, para tanto, que a parte recorrida usufruiu das receitas da empresa, participou da gestão, recebeu pró-labore, e utilizou o restaurante em benefício próprio, conforme reconhecido nas provas e confessado em audiência, de modo que eventual restituição, sem abatimento integral dessas vantagens, desvirtua a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, transformando o processo em instrumento de locupletamento. Nas contrarrazões, a parte recorrida (JUNIA CLÁUDIA GONDIM MELO e YAN GONDIM MELO TORRES GALVÃO) pede a fixação de honorários recursais. Na petição de ID 78672118, a parte JOÃO PAULO STOPPA ARAÚJO formula pedido de publicação em nome dos advogados DIEGO BARBOSA CAMPOS, OAB/DF 27.185, JULIANO GOMES AVEIRO, OAB/DF 57.727, FELIPE VIEIRA PONTES, OAB/DF 77.264, e ARTHUR MENNA BARRETO, OAB/DF 85.955. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). O recurso especial também não cabe prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 371 do CPC, e 212, 884, 885, 981, e 987, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: As provas denotam, além disso, que, ao fim, o projeto de criação de loja virtual não foi implementado por conta da permanência da situação de irregularidade do CNPJ da empresa Tyrol. Verifica-se, portanto, o enriquecimento do apelado, o empobrecimento do apelante, que, inclusive, atuou ativamente na empresa, como denotam as conversas travadas entre as partes, e, por conta dos descumprimentos, pelo apelado, dos pactos firmados entre as partes na conclusão do negócio jurídico, a ausência de justa causa para o enriquecimento do recorrido, que, a despeito dos valores aportados para ingresso do apelante na sociedade, não lhes conferiu o fim prometido nas negociações. Ressalte-se que as provas coligidas, entre elas as conversas travadas entre as partes pelo WhatsApp, corroboradas pelos depoimentos prestados em audiência, evidenciam que, após o ingresso, o recorrente Yan passou a atuar na sociedade empresária, desempenhando atividades na condição de sócio (ainda que não ostentasse formalmente tal atributo, por força da inexistência de alteração estatutária da empresa nesse sentido) [...] No entanto, ainda que o apelante Yan tenha recebido pagamentos pelas atividades exercidas na empresa, tal circunstância não induz à conclusão de que não houve enriquecimento imotivado do apelado, sobretudo quando considerada a enorme discrepância entre os valores vertidos e recebidos, bem como que o recorrente, durante o período em que figurou como “sócio de fato”, envidou esforços para o sucesso do empreendimento, merecendo, em razão disso, a contraprestação que foi convencionada verbalmente entre as partes, a que se conferiu, nos presentes autos, o nome de “pro labore”. Por outro lado, também é certo, das aludidas conversas, que o referido recorrente se valeu da sua condição de sócio de fato para obtenção de vantagens que não estariam disponíveis a quem não integrasse o quadro social, devendo suportar o abatimento de tais despesas no valor a ser restituído pelo apelado (ID 72564535). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme formulado no ID 78672118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016